Tribunal: TCU
Processo: 020.127/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Desfalque de valores em numerário dos cofres da Agência Sobral resultante de apropriação indevida por parte dos arrolados. Registrado como falta de caixa em nome do Tesoureiro José de Paulo Carneiro no valor de R$ 525.733,87 e do Gerente Geral Juarez Domingos da S. Filho no valor de R$ 489.161,69. (no da TCE no sistema: 816/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Juarez Domingos da Silva Filho (XXX.025.363-XX) e de Jose de Paulo Carneiro (XXX.892.453-XX), tendo em vista a ocorrência de desfalque de numerário dos cofres da Agência Sobral. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Juarez Domingos da Silva Filho (XXX.025.363-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Jose de Paulo Carneiro (XXX.892.453-XX); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Juarez Domingos da Silva Filho (XXX.025.363-XX) e Jose de Paulo Carneiro (XXX.892.453-XX), e condená-los ao pagamento das importâncias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; Débitos relacionados a Juarez Domingos da Silva Filho (XXX.025.363-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/5/2017 19.950,82 30/6/2017 28.048,00 31/10/2017 42.950,00 5/12/2017 168.210,87 30/4/2016 13.260,00 31/5/2016 15.275,00 30/6/2016 22.875,00 31/7/2016 19.250,00 30/9/2016 26.925,00 30/11/2016 25.756,00 31/12/2016 15.567,00 28/2/2017 37.088,00 31/3/2017 27.006,00 30/4/2017 27.000,00 Débitos relacionados a Jose de Paulo Carneiro (XXX.892.453-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/11/2017 525.733,87 Débito 3/10/2018 14.108,17 Crédito 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Juarez Domingos da Silva Filho (XXX.025.363-XX) e Jose de Paulo Carneiro (XXX.892.453-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores respectivos de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. remeter cópia do presente acórdão à Procuradoria Regional da República no estado do Ceará, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU 9.9. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, esclarecendo que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. informar à Procuradoria da República no estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.